Tribunal: TJPA
Processo: 0813985-02.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813985-02.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SILVANO ASSIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉMERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813985-02.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA
, OAB/PA 25.630

PACIENTE: PAULO SILVANO ASSIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. MUDANÇA DE PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NA LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE. PACIENTE NÃO TEM DIREITO ABSOLUTO DE ESCOLHER ONDE IRÁ CUMPRIR A PENA. CONVENIÊNCIA E POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. PRECEDENTES STJ.
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O DIREITO DE CUMPRIR PENA PRÓXIMO À FAMÍLIA NÃO É ABSOLUTO, PODENDO, DENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS SER MITIGADO EM FAVOR DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E DOS FINS A QUE A REPRIMENDA SE DESTINA. PRECEDENTES STJ.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

73ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na plataforma virtual no período de 05 a 07 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Ferreira.

Belém/PA,
07
de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PAULO SILVANO ASSIS DA SILVA,

em face de ato do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Execução nº
5000051-59.2023.8.03.0001
.

Narra a impetrante
(fls. 04/13, ID nº 21603671), que o paciente se encontra preso desde 03/08/2024, por força de mandado de prisão expedido no bojo dos autos nº 0814719-91.2024.8.14.0051.

Informa que o paciente se encontrava em prisão domiciliar determinada pelo juízo da execução penal, que preside os autos nº 5000051- 59.2023.8.03.0001. Após a prisão do paciente, foi determinada sua regressão cautelar, estando ele atualmente preso em regime fechado.

Narra, ainda, que o Paciente está cumprindo as sanções impostas, aguardando a apresentação de sua Defesa nos autos da ação penal e aguardando posterior oitiva de designação da audiência para apurar a falta grave cometida.

A impetrante relata que tomou ciência de que o Diretor(a) da UCRS determinou a transferência prisional do Paciente à Casa Penal da Comarca de Santa Izabel/PA e que, diante da suposta ilegalidade, fora impetrado
habeas corpus
em primeira instância, sendo ele indeferido liminarmente, fato que motivou a impetração do presente
writ
.

Argumenta, ainda que a transferência do paciente para o presídio de Santa Izabel III representa uma clara violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, acarretando sérios prejuízos ao convívio familiar do paciente, que se verá impossibilitado de receber visitas regulares em virtude da longa distância, bem como estará impossibilitado de receber atendimento médico especializado.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela imediata transferência do paciente de volta ao Presídio de Santarém/PA, a fim de garantir sua proximidade com a família e possibilitar seu tratamento médico. No mérito, a confirmação da ordem.

Coube-me a distribuição por prevenção, ocasião em que
deneguei
a
liminar
, solicitando ainda informações à autoridade
inquinada
coatora (fls. 405/406, ID nº 21694228).

Em sede de
informações
(fl. 408, ID nº 21715119), a
Vara de Execução Penal de Santarém/PA
esclareceu
o que segue:

1.
Identificação do Apenado:
Trata-se de PAULO SILVANO ASSIS DA SILVA, brasileiro, solteiro, autônomo, atualmente custodiado na Unidade Prisional da Comarca de Santa Izabel/PA, conforme os registros deste Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém.

2.
Transferência do Apenado:
O paciente foi transferido para a Casa Penal da Comarca de Santa Izabel/PA por determinação do Diretor(a) da Unidade de Custódia e Reinserção da Comarca de Santarém/PA, conforme noticiado nos autos do presente Habeas Corpus. Cabe esclarecer que esta transferência ocorreu sem a devida comunicação prévia a este Juízo, conforme exigido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, uma medida não usual e questionável no contexto da execução penal.

3.
Condições de Saúde do Apenado:
No que tange às condições de saúde do paciente, informo que, até o presente momento, não foram apresentados a este Juízo laudos médicos atualizados que informem sobre o quadro clínico completo do paciente desde sua transferência. Contudo, em atenção à questão de saúde alegada pela defesa, é importante registrar que, nesta data, o paciente foi beneficiado com a
prisão domiciliar para tratamento de saúde
, medida esta deferida por este Juízo considerando a necessidade de assistência médica constante e especializada, que não poderia ser devidamente provida no ambiente prisional.

4.
Considerações Finais:
Este Juízo ressalta que todas as medidas necessárias para a proteção dos direitos fundamentais do paciente estão sendo adotadas, especialmente no que se refere à sua saúde e dignidade. Permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

Em sede de
informações
(fl. 414, ID nº 21791635), a
SEAP
esclareceu
o que segue:

- Ao exame físico: consciente, orientado em tempo e espaço, eupneico e normotenso.

- Sinais vitais estáveis.

- Conforme relatório de Saúde, a PPL (pessoas privadas de liberdade) apresenta bom estado geral de saúde e segue aos cuidados da equipe multidisciplinar, sendo atendida conforme a necessidade.

Em sede de
informações
(fls. 447/448, ID nº 22788577), a
Vara de Execução Penal de penas privativas de liberdade em meio fechado e semiaberto da região Metropolitana de Belém/PA
esclareceu
o que segue:

- Processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU.

- Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 28 anos, 07 meses e 29 dias de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de latrocínio.

- Alega a Defesa em seu habeas corpus suposto constrangimento ilegal em função da transferência do apeando de unidade prisional e necessidade de cuidados médicos.

- Os autos aportaram neste Juízo após declínio de competência do Juízo de Santarém/PA.

- Em função da transferência do apenado para unidade prisional na região metropolitana de Belém, restou fixada a competência deste Juízo.

Nesta
Superior Instância
(fls. 463/467, ID nº 22815325), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
, e, no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
por não haver qualquer ilegalidade apta a configurar constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal configurado na transferência do paciente para o Presídio de Santa Izabel III, pois segundo a Defesa, ocorreu sem autorização judicial e falta de comunicação à Defesa e à família, pelo que pleiteia a remoção imediata do paciente para o presídio de Santarém/PA.

A ordem deve ser denegada.

O ponto controvertido cinge-se à aplicabilidade do artigo 103 da Lei de Execução Penal, concernente ao direito do preso de cumprir a pena em local próximo ao seu meio social e familiar. Nada obstante, a jurisprudência nacional é harmônica em compreender que tal direito não é absoluto, podendo ser mitigado por critérios de conveniência e interesse público, ou das particularidades do caso concreto.

Sabe-se ainda que as Cortes Superiores admitem, tal como prevê a Súmula 639 do STJ, a possibilidade de transferência de custodiado para outro estabelecimento prisional, sem a ouvida prévia da própria Defesa que o patrocina.

In casu,
constata-se que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de latrocínio, sendo determinada sua regressão cautelar em 05/08/2024 pela Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, em virtude da comunicação de novo delito, considerado falta grave.

E ainda, o fato do apenado ser líder de facção criminosa, ou colocar, diretamente ou indiretamente, em risco a segurança dos colegas de cela ou dos agentes públicos da unidade prisional, entre outras hipóteses fáticas, justificam e conferem legitimidade a ato administrativo da direção da unidade prisional que determina a sua transferência para outra casa penal, sem que isso implique qualquer traço de ilegalidade no ato administrativo impugnado.

Logo, o Juízo coator apreciou os argumentos suscitados pela Defesa, não restando configurada hipóteses de ilegalidade que afete a liberdade do paciente ou o ato administrativo impugnado.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Remoção preso provisório. Pretendida a manutenção do paciente no estado de São Paulo, a despeito de ordem prisional emanada do estado do Espírito Santo. Alegada a necessidade de proximidade com os integrantes da família que residem nesta Capital. Direito subjetivo do paciente previsto na LEP. Liminar indeferida. 1. Indicação das circunstâncias que justificam a necessidade de remoção do paciente para o juízo processante. Paciente denunciado em razão de prática de estelionato, invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro na comarca da Piúma, Espírito Santo. Mandado de prisão preventiva cumprido neste estado de São Paulo. Paciente que não possui qualquer outro vínculo processual com a Justiça Paulista. Inviabilidade de manifestação sobre o decreto prisional. 2. Permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar que não se trata de direito absoluto do preso. Pretensão que deve ser contemporizada com os preceitos que regem a administração pública, particularmente, os da conveniência, oportunidade, finalidade e segurança pública atinentes à prisão, com a prevalência do interesse público. Precedentes. Pedido de remoção formulado pelo diretor técnico da unidade prisional [e endossado pela autoridade judiciária] que apresenta fundamentos concretos e pertinentes. Indicação de ausência de vínculo do paciente com o estado de São Paulo. Situação de superlotação do sistema carcerário desta unidade da Federação. Dados nacionais consolidados, SISDEPEN. Sistema carcerário do ES que se apresenta mais bem preparado [em termos numéricos] para receber demandas. Constrangimento ilegal não caracterizado. 3. Ordem denegada.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2276604-81.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 19/12/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL PRÓPRIA NA COMARCA. CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA EM CARCERAGEM DE DELEGACIA. TRANSFERÊNCIA DE APENADO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO N.º 309/2017 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS. PRECEDENTES. DIREITO DO PRESO À PERMANÊNCIA EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. ART. 103 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO POR CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO, OU DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SÚMULA N.º 17 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A vexata quaestio cinge-se à aplicabilidade do art. 103 da Lei de Execução Penal, concernente ao direito do preso de cumprir a pena em local próximo ao seu meio social e familiar. Nada obstante, tanto a jurisprudência nacional, quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciada no recente enunciado da Súmula n.º 17, são harmônicas em compreender que tal direito não é absoluto, podendo ser mitigado por critérios de conveniência e interesse público ou das particularidades do caso concreto. 2. In casu, o Agravante cumpria sua pena definitiva na carceragem da 72.ª Delegacia Interativa de Manicoré/AM, único estabelecimento com tal finalidade naquela Comarca, a qual, por sua vez, carecia de condições mínimas de segurança e higiene, em especial, ante sua superlotação e possibilidade de alagamento. 3. Considerando a árdua realidade macroestrutural das Comarcas do Interior do Estado do Amazonas, desprovidas, inclusive, de cadeias públicas próprias, a nobre Corregedoria-Geral de Justiça definiu, nos arts. 1.º, parágrafo único e 5.º, incisos I e IV do Provimento n.º 309/2017, a transferência de presos, provisórios ou definitivos, para Unidades Prisionais em outras Comarcas próximas. 4. Portanto, revela-se insuficiente para reverter a transferência do Agravante a mera alegação de afronta ao seu direito de visita familiar, considerando haver, no caso ventilado, fundamentação idônea e suficiente para justificar seu recambiamento da Comarca de Manicoré/AM para a Capital do Estado. 5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-AM - Agravo de Execução Penal: 00069076620248040000 Manicoré, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 18/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2024).

Desta feita, e por todos esses argumentos, em observância dos interesses da administração pública, a remoção do paciente para o presídio na região Metropolitana de Belém/PA é, de fato, medida de rigor e necessária, motivo pelo qual a ordem deve ser
denegada
e mantida a determinação da autoridade judiciária
a quo
.

É como voto.

Belém, 08/11/2024